Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPERVENIENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMAS HABITACIONAIS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, celebrado no âmbito dos programas Morar Bem e Minha Casa, Minha Vida. A parte autora alegou incapacidade laboral decorrente de doenças graves, inadimplemento involuntário e nulidade de notificação extrajudicial que indicou, em uma de suas páginas, valor manifestamente equivocado do débito. Pleiteou revisão contratual, suspensão de cobranças e reconhecimento de nulidade do ato de cobrança.
II. Questão em discussão.
2. Examina-se se a perda de renda por motivo de doença, aliada ao contexto da pandemia e à demora na concessão de benefício previdenciário, autoriza a revisão judicial do contrato por onerosidade excessiva superveniente, bem como se erro material constante de notificação extrajudicial é apto a ensejar sua nulidade.
III. Razões de decidir.
3. Rejeita-se preliminar arguida em contrarrazões, pois a alegada ausência de pressupostos da revisão contratual confunde-se com o mérito.
4. Erro material evidente em notificação extrajudicial, desacompanhado de prejuízo concreto, não acarreta nulidade do ato.
5. Dificuldades financeiras decorrentes de circunstâncias pessoais, ainda que graves, não configuram, por si, fato extraordinário ou desequilíbrio da base objetiva do negócio apto a autorizar revisão de contrato de financiamento imobiliário regularmente celebrado.
6. Prevalecem os princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima do Estado, sobretudo em contrato firmado no âmbito de programa habitacional com condições subsidiadas. Ausência de cláusulas abusivas ou de vantagem exagerada em favor da instituição financeira.
IV. Dispositivo.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de improcedência.